Tribunal: TJMT
Processo: 0001981-17.2018.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001981-17.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUILHERME GOMES DOS SANTOS - CPF: 130.016.184-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), LEANDRO MENEZES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ GUILHERME GOMES DOS SANTOS - CPF: 130.016.184-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO

–

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–

1.

RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA A
PREENDIDA
–

2
. RECURSO DEFENSI
VO
:

ALMEJA
DA A

ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
– INVIÁVEL -

PROVAS ROBUSTAS

-

3.
DESPROVIMENTO DO
S

RECURSOS
.

1.

Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder
do
acusados
, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

2.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição do
acusado
em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório,
principalmente porque
o auto de constatação comprovou a ocultação do chassi e o próprio acus
ado afirmou
que mandou pintar a
motocicleta
, elementos de convicção, esses, que corroboram a certeza da autoria delitiva.

3.
Recursos
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

p
elo
Ministério Público
e
Luiz Guilherme Gomes Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da Vara

Única

da Comarca de
Sapezal
/MT
,

que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001981-17.2018.8.11.0078 (código 109835)
,
desclassificou a
imputação de prática
do delito
de tráfico de drogas narrado
na
denúncia em desfavor de
Luiz Guilherme
, para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o consumo
)
e
declarou extinta a punibilidade,
conden
ando-o
, pela prática
do crime de adulteração
de sinal identificador de veículo automotor

à pena de
3
(três) anos de reclusão, em regime
aberto, e
1
0(dez) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
cuja pena privativa de liberdade
foi
substituída
“por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período previsto na pena corpórea, e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar o local para execução da medida prestativa e a entidade destinatária da prestação pecuniária.”

O Ministério Público
,
nas razões recursais
que se encontram

no ID
126214248
, pleiteia a condenação de
Luiz Guilherme

pelo delito de tráfico de entorpecente, argumentando, em abono dessa tese, que
o conjunto probatório coligido
para estes
autos, principalmente os depoimentos
das

testemunhas
, demonstram que
ele
exercia o tráfico de drogas.

Luiz Guilherm
e,
nas
razões recursais
vistas
no ID 126214250,
requer
:
“
a) a absolvição quanto ao crime de adulteração, por absoluta falta de provas (fato 1); b) quanto ao fato 2, a desclassificação do crime previsto no artigo 33, “caput”, da lei 11.343/06, para o uso de drogas, previsto no Artigo 28, “caput”, da Lei 11.343/06; subsidiariamente, em caso de condenação, requer a
aplicação da causa especial de diminuição de pena (prevista no §4º
do art.33 da Lei Federal n. 11.343/2006), em seu grau máximo, além do reconhecimento da menoridade relativa.”

O Ministério Público
, n
as contrarrazões
encontradiças

no ID
126214255
,
“
pugna pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação interposto e, no mérito, requer que lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.”

Luiz Guilherme
,
nas contrarrazões (ID
126214257), requer o desprovimento do recurso interposto pelo
Parquet
,
argumentando que o
seu
presentante
não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para o comércio ilícito de entorpecentes
, bem como que
“não é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, destacando que a quantidade de droga apreendida, quatro porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 29,5 gramas, por si só, já afasta um dos requisitos legais.”

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
encontradiço no
ID
131023160
, man
ifestou-se pelo provimento
do recurso
interposto pela acus
ação e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
126214244
, narra os fatos desta forma:

[
...
]
FATO 01: Em data anterior ao dia 06/04/2018, horário não especificado, o denunciado, consciente e voluntariamente, adulterou sinal identificador de veículo automotor ao ocultar com tinta o número do chassi do veículo marca/modelo
Shineray
, ano 2008/2009, além de trafegar sem o devido emplacamento, conforme Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de f. 13, Auto de Apreensão de f. 21, Auto de constatação de f. 25, Boletim de ocorrências de f. 19/20 e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02: No dia 06/04/2018, por volta das 19h50min, em via pública, na Avenida Curimba, Centro, próximo ao Supermercado Real, o increpado, consciente e voluntariamente, junto com o adolescente Leandro Menezes da Silva, possuía e trazia consigo para fins de traficância , 01 (uma) “porção” fragmentada em três tabletes pequenos de substância análoga à maconha, com massa líquida total de 29,5 g (vinte e nove gramas e cinco decigramas), sem que para
tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de f. 19/20, Auto de Apreensão de f. 21, Imagem fotográfica do material analisado de f. 22, Termo de Compromisso de f. 23, Certidão de f. 33, Termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos. Diante do exposto, encontra-se o denunciado LUIZ GUILHERME GOMES DOS SANTOS incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 311, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a citação do denunciado para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final ser julgado e condenado
.

[
.
.
.
]

Recurso do Ministério Público

No

tocante à
pretensão

de
condenação
de Luiz Guilherme

pelo crime de tráfico de drogas
,

impõe-se

reconhecer
que
não assiste razão ao Ministério Público
,
porqu
anto
se observa que o
acervo proba
nte

n
ão demonstra, de forma incontestável, que
o acusado
, realmente, estava comercializando entorpecente
s
, não
podendo se olvidar
,
por importante, que,
para
qualquer
condenação
não são suficientes
meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Com efeito, é
de trivial sabença
que
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que,
como dito linhas volvidas,
não ocorreu no caso
em apreciação
,
eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência de
Luiz Guilherme
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
.

Isso porque
,
e
xaminando-se
as provas
encartadas

neste
s

autos
,
vê-se
que
Luiz Guilherme
, tanto
na fase
administrativa quanto na judicial,

negou

a prática do episódio criminoso narrado na peça preambular, afirmando

que
já foi
usuári
o
.

Deve ser
assevera
do
,
ainda nessa senda,
que
os policiais que
realizaram a prisão
de Luiz Guilherme
encontraram
com ele
apenas
pequenas
porções
de maconha,
que
correspondem aproximadamente

29,5 g (vinte e nove gramas e cinco decigramas
)
fato esse que não demonstra de forma algum
a
o exercício da traficância, pois a quantidade da droga é ínfima e nenhum outro objeto que caracterize o delito foi encontrado
com sua pessoa
.

Além disso,

observa-se que
os depoimentos dos policiais apenas confirmam
que
aprenderam pequena quantidade de maconha e nada mais
.

Com efeito, o
policial
militar
Júlio Cesar
Etiene
Pereira
,
na segunda fase da persecução penal fez a seguinte narrativa sob os fatos sob apreciação
:

[...]

se recorda dos fatos; que estavam na Av. Lions Internacional quando dois indivíduos passaram pela viatura sentido Av. Curimba; que a motocicleta estava com o farol apagado; que deram sinal de luz para encostarem; que empreendera fuga; que conseguiram abordar
.
logo depois do supermercado Real; que os indivíduos dispensaram no chão uma carteira de cigarro;
que realizaram a abordagem e em seguida o depoente foi atrás dessa carteira de cigarro; que a encontrou e dentro dela tinha porções de maconha
; que eram duas pessoas na motocicleta; que o acusado Luiz Guilherme era quem pilotava; que o adolescente é conhecido pela polícia por ser aviãozinho; que não havia nenhuma denúncia específica contra o acusado Luiz Guilherme; que a motocicleta não tinha chassi e nem farol; que não possuía nenhuma identificação

[...]

Por sua vez,
Pedro Paulo Xavier Rodrigues, policial civil, em sede judicial, narrou que:

[...]
se recorda dos fatos; que esse inquérito se originou em razão de uma apreensão de droga pela polícia militar
; que o adolescente que estava com o acusado é conhecido da polícia, por ser aviãozinho; que os dois estavam juntos nessa motocicleta; que o acusado pilotava a moto; que não havia nenhuma denúncia específica contra o acusado; que o acusado não era conhecido da polícia; que não se recorda da cilindrada da moto e se necessita
da emplacamento
[...]

E, finalmente,
Wesley Henrique de Siqueira Lima, policial civil, em juízo,
pouco contribuiu para o deslinde dos fatos
,
consignando
que:

[...]
não se recorda muito bem dos fatos
; que ao analisar a motocicleta não foi possível identificar a numeração do chassi; que não havia nenhuma forma de identificar a motocicleta; que não havia emplacamento; que reitera as informações constantes no relatório produzido [...]

Dessa forma, é forçoso
concluir
que
somente a
apreensão de uma pequena quantidade de droga

não
é
circunstância suficiente para a condenação de
Luiz Guilherme
pelo
crime de tráfico, uma vez que a finalidade mercantil

não restou comprovada de forma indubitável
.

Logo, c
onquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada

ao
Luiz Guilherme
,
por outro lado,
impõe-se registrar
que
remanesceu dúvida insuperável acerca da
mercancia
que foi imputada

na
exordial da acusação; sobrelevando-se

assinalar
, entretanto, que este relator chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o depoimento judicia
l
do
s

policia
is
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações
destes
, elementos
probatórios

em relação

à prática de
comércio ilícito de entorpecente
s

atribuído àquele
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi pequena e nenhum outro objeto que evidencie a prática do delito em comento foi encontrado
.

Aliás, n
ão se
deve esquecer
que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos
,

qualquer
condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste
álbum processual
.

Sendo a
ssim,
conquanto

as assertivas sustentadas
nas
razões recursais
,
é
imperiosa a observância,
na espécie,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que seja mantida
a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

Ao doutrinar
sobre a matéria
, Guilherme de Souza Nucci
esclarece que:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

De sua parte,
em relação

ao tema

discutid
o
nest
e tópico recursal
, est
e
Tribunal de Justiça

julgou diversas vezes no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação
do acusado
pelo delito de
tráfico
,
a
medida que se impõe é
a
desclassificação,
conforme se infere dos julgados abaixo
resumidos
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE ENTORPECENTE E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE MANTEM - QUANTIDADE DE DROGA COMUM APREENDIDA COM USUÁRIO E INEXISTÊNCIA DE OBJETOS QUE INDIQUEM O PREPARO DE DROGA PARA A SUA COMERCIALIZAÇÃO, SOMADO A FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, NÃO DEIXAM EVIDENTES A TRAFICÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença desclassificatória, do delito de tráfico de entorpecentes, para o de uso, se o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira ao segundo delito, nos autos da ação penal.

In
casu
, a apreensão de 300g de maconha, a abordagem dos acusados em ação duvidosa por parte dos policiais e a fragilidade de seus depoimentos, com desconhecimento
especifico
dos fatos ocorridos no dia do evento delitivo, somando-se a isso a inexistência de
evidencias
claras acerca do comércio de drogas, constitui um quadro onde a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, é medida que se impõe
.

(N.U 0015455-60.2016.8.11.0002,

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 20/12/2018)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE A TERCEIROS - DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO
TRÁFICO –
FRAGILIDADE PROBATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contexto probatório não traz elementos suficientes para a conclusão de que o réu efetivamente cometeu o delito narrado na denúncia, sendo frágeis para embasar o decreto condenatório por tráfico de entorpecentes
.
Oitiva do
policial que efetuou as diligências não presenciou qualquer atitude relativa à venda ou à distribuição da droga para terceiros. Negativa de autoria por parte do réu, o qual alega ser usuário. Quantidade de droga apreendida é pequena, o que induz presunção no sentido de corroborar a versão apresentada pelo acusado. É imprescindível, para amparar o juízo condenatório pelo delito de tráfico de drogas, a existência de comprovação da destinação dos entorpecentes a terceiros. Absolvição mantida.

(N.U 0024070-39.2016.8.11.0002
,
PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018,
Publicado
no DJE 28/11/2018)

Destacamos

Diante do exposto, a sentença
desclassificatória
não merece ser reformada
.

Recurso de

Luiz Guilherme Gomes Santos

Luiz Guilherme, pleiteia
sua
absolvição
com referência ao
delito
previsto no art. 311 do Código Penal
.

S
em razão, no entanto
, o acusado.

A materialidade delitiva ficou comprovada
por meio dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
126214244
,
p. 4
)
, boletim de ocorrência (ID
126214244
, p.
2
6
/2
8
),

auto de apreensão (ID 126214244
,

p
. 29)
,
e
auto de constatação (ID
126214244
,
p. 33/34)
;
bem como pelos depoimentos
encontradiços

nestes
autos.

Com relação à autoria,
apesar
da
negativa

de Luiz Guilherme
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum

condenatório
, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento de sua parte do delito
de
adulteração de sinal identificador de veículo
automotor
.

Com efeito, Luiz Guilherme
ao ser ouvido na fase administrativa
assumiu que mandou pintar a moto e possivelmente
a tinta teria coberto
e suprimido
o chassi
, tal como se infere desta parte de seu
primeiro
interrogatório
:

[...]
QUE o veículo não possui placa e nem necessita que o condutor utilize capacete; QUE comprou a motoneta de segunda mão (usada) e não sabe dizer se o Chassi estava raspado quando comprou; QUE o interrogado nega

que chassi tenha sido raspado;
QUE possivelmente o chas
si
ficou coberto por tinta devido o interrogado
te
r mandado pintar há dois mes
e
s atrás
; QUE não sabe dizer o nome e ne
m
endereço de quem lhe vendeu a
motoneta;
[...]

Além disso, na fase
judicial, ele con
firmou que teria mandado pintar a moto, conforme se
depreende
do seguinte trecho
do seu
segundo
interrogatório
:

[...] Em seu interrogatório judicial, o acusado Luiz Guilherme Gomes dos Santos declarou que: “as acusações não são verdadeiras;
que comprou a moto em Alagoas; que mandou pinta-la na oficina; que o rapaz da oficina foi quem pintou toda ela
; que ela não possuía placa; que a motocicleta é 49 cilindradas; que o policial disse que não precisava de placa para conduzir a motocicleta; que pagou R$800,00 nela em Alagoas; que a desmontou e enviou por ônibus; que estavam subindo sentido a Vila dos Ricos, perto do supermercado Real; [...]

N
esse contexto, como
foi
pontu
ado
pelo o
sentenciante:
“[...] a alegação defensiva de que o acusado não foi o autor da adulteração do sinal identificador do veículo apreendido não merece prosperar, uma vez que o dolo direto ficou demonstrado pelo próprio
comportamento do denunciado ao mandar
pinta-la
toda de preta. Ademais, o auto de constatação da motocicleta (fls. 33/34) conclui que “não foi possível constatar o número do chassi tampouco a numeração do motor, fato que se deu devido a supressão dos números.” Assim, como a supressão dos números do chassi e do motor, acarreta a modificação do sinal identificador do veículo, por consequência, sua conduta
subsume
ao tipo penal do artigo 311, do CP, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de
provas.[...]
”

É sabido que o art. 311 do Código
Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos veículos automotores, além de preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado, e envolve to
das as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sendo típica a conduta quando o agente, por meios diversos – modificação, substituição, supressão, acréscimo –, pratica os verbos do tipo penal, violando a intangibilidade de sinal a que a lei atribui valor jurídico, consumando-se com a própria adulteração independentemente de qual seja o objetivo do agente.

Aliás, em relação à temática, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE NÚMEROS IDENTIFICADORES. TIPICIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Não configura deficiência de defesa técnica quando o advogado deixa de tratar cada crime em tópicos específicos, sobretudo quando verificado que as teses de inépcia de denúncia e de absolvição por ausência de provas englobam todos os delitos. Também não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor. Precedentes.

2. Conforme orientação desta Corte Superior,
a conduta de "suprimir"
sinal identificador está abrangida pelo verbo "adulterar" da figura típica do art. 311 do CP, cuja redação assim dispõe: "adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento
" (Cf., por todos,
AgRg
no
REsp
1.509.382/SC, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017,
DJe
17/2/2017).

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 480.670/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 2/3/2020.)
Destacamos

Posto isso,
nego provimento
ao recurso

do

Ministério Público
e de
Luiz Guilherme Gomes Santos

mantendo inalterad
a

a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022